Tribunal: TJMT
Processo: 1028486-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028486-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), ODAIR FERNANDES MASSON - CPF: 156.856.401-53 (AGRAVANTE), FATIMA SOLANGE JACOB - CPF: 921.171.121-53 (AGRAVANTE), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), MANUELA CORREA FLEURY - CPF: 039.524.931-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO
DE AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

N
EGADO –
ALEGAÇÃO DE
INVIABILIDADE DE COMPARECIMENTO
DO ADVOGADO
NA DATA
DESIGNADA
–

AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
JUSTIFICADO -

ART.362,
II
, DO CPC
–
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E
DA RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– ART. 5o, LXXVIII, DA CF
-
L
ITIGÂNCIA DE MÁ
-FÉ NÃO CARACTERIZADA
– ART. 81 DO CPC
-
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A
audiência
de instrução e julgamento

poderá ser adi
a
da

nos
casos de inviabilidade

de comparecimento,
desde que demonstrado justo e razoável motivo

(
a
rt.362, II, do CPC)
em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo
(art.
5o, LXXVIII,
da
CF
)
.

N
ão demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC,
é inju
stificável
a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em Ação Anulatória c/c Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado pelos agravados visando a anulação do acordo realizado em outro processo de reintegração de posse.

Aduzem que após a contestação e a perícia técnica, foi designada audiência de instrução de julgamento para 16-9-2024.

Afirmam que em 12-9-2024 foi informada a impossibilidade da presença do seu procurador em razão de viagem para o exterior, a qual já estava marcada desde março de 2024, portanto, antes do agendamento da audiência.

Argumenta
m
que cumpri
ram
com a exigência
processual
, e a não concessão do pleito cerceia o

direito de defesa.

Antecipação da tutela recursal deferida para sobrestar o andamento do feito até que se decida o mérito do Recurso
(Id
245571670
).

Na Contraminuta (Id
250437698
), o agravado
aponta
que
os agravantes e
seu advogado estavam cientes da audiência marcada com quase 2 meses de antecedência
, porém só pediram sua redesignação
faltando 4 dias.

Assinala que na data da petição o causídico já estava
viajando
e
“
na oportunidade, nem sequer informaram o motivo da viagem ou deram qualquer outra justificativa para terem aguardado tanto tempo para informá-la”

Ressalta que a audiência ocorreu de forma virtual
e que o procurador poderia participar de qualquer lugar
.

Pugna pelo não provimento do Recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão que
indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução
e
julgamento
.

Alegam
que em 12-9-2024 foi informada a impossibilidade da presença do seu procurador em razão de viagem para o exterior, a qual já estava marcada desde março de 2024, portanto, antes do agendamento da audiência
.

Argumenta
m
que cumpri
ram
com a exigência
processual
, e a não concessão do pleito cerceia o

direito de defesa.

Nos termos do art. 362, II, do CPC a audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada se qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar não puder comparecer, desde que por motivo justificado.

No caso, em 25-7-2024 foi
designad
a a prova oral para 16
-
9
-
2024
,
às 15
h:00, a ser realizada pelo sistema
“Microsoft Teams
”

(Id 163515225)
.

Em 19-8-2024 o
s
réu
s

apresent
aram
o rol de testemunhas
(Id 166146128)
e e
m

12-9-2024
pugn
aram

pela
redesignação do ato sob a alegação
de compromisso previamente assumido
por
seu advogado
, bem como
junt
aram
nos
autos voucher

da
empresa aérea Latam
para

o exterior

de 10-9-2024 a 17-9-2024
(Id
244383693
)
.

Dessa forma, a intimação
para a audiência foi realizada com antecedência
, o que confere prazo suficiente para os agravantes e seu causídico
organizar
seus
compromissos ou
comunicar eventual impossibilidade
no processo
.

Contudo, verifica-se que o advogado apresentou o pedido de redesignação
apenas
quatro dias antes
de sua realização
,
e quando já se encontrava em viagem, demonstrando falta de diligência.

Ademais, já havia apresentado o rol de testemunhas, demonstrando sua ciência
da data previamente agendada.

Importante destacar que

o ato processual seria de forma virtual
, pelo
sistema
“Microsoft Teams”
, o que flexibiliza a necessidade de deslocamento e confere maior viabilidade ao comparecimento.

Assim,
em
cumprimento
aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade

(art. 5o, LXXVIII, da CF)

não há demonstração de motivo justo e razoável que
evidenciem a necessidade de redesignação da audiência de instrução
no
s autos
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PARTE AGRAVADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, CPC. APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBSTITUIÇÃO DE ROL TESTEMUNHAL SEM JUSTIFICATIVA. NEGATIVA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não há que se falar em intempestividade quando o recurso é interposto dentro do prazo legal -Para que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada, é necessário a comprovação do motivo de seu requerimento até a sua abertura sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 362, CPC -Para a substituição de testemunha depois de já apresentado o rol, é necessário a comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 451, CPC - Não havendo comprovação de nenhuma das causas
previstas em lei, o indeferimento da substituição é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000222210858001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)
.

Por fim, q
uanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024